Tribunal: STF
Processo: Rcl 51223
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ADPF Nº 828/DF. SUBSTITUIÇÃO DO PARADIGMA.



    1. O Pleno do Supremo Tribunal Federal referendou nova tutela provisória incidental (ADPF nº 828-TPI-quarta-Ref/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 02/11/2022, p. 1º/12/2022), deferida pelo Ministro Relator, no âmbito da arguição, instituindo medidas diametralmente diversas daquelas antes apontadas.



    2. Revela-se superada a anterior ordem de suspensão temporária de desocupações coletivas, despejos ou remoções forçadas de populações vulneráveis, porquanto sobrepujada a crise sanitária decorrente da Covid-19.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.